Tribunal: TJDFT
Processo: 0038568-04.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0038568-04.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: ALBERTO JORGE MADEIRO LEITE, ALDERY SILVEIRA JUNIOR, ARNALDO BERNARDINO ALVES, CLAUDIO MARCELO MONTEIRO DE SOUZA, HORACIO DA SILVA BOTELHO, KARLA PATRICIA MONTEIRO SOUZA MALPELI, MARIA AUXILIADORA MADEIRO LEITE, MARIO ANTONIO ALVARENGA HORTA BARBOSA, MARTHA MARIA MADEIRO LEITE, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: KARIN THOMSEN MADEIRO LEITE, MARIO SERGIO NUNES, MONICA MARCIA MADEIRO LEITE, WYLO DIAS MAGALHAES, PRAXIS CONSULTORIA MARKETING E SERVICOS LTDA - ME, ALBERTO JORGE MADEIRO LEITE, ALDERY SILVEIRA JUNIOR, ARNALDO BERNARDINO ALVES, CLAUDIO MARCELO MONTEIRO DE SOUZA, HORACIO DA SILVA BOTELHO, KARLA PATRICIA MONTEIRO SOUZA MALPELI, MARIO ANTONIO ALVARENGA HORTA BARBOSA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cuida-se, nesse momento, de requerimento incidental formulado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, via do qual pugnara, em suma, pela certificação do trânsito em julgado do acórdão em relação a determinados réus e o desmembramento do processo em relação àqueles litisconsortes em face dos quais ocorrera o fenômeno preclusivo, para fins de iniciação da liquidação do decidido[1]. Os réus Arnaldo e Mário manifestaram-se espontânea e contrariamente ao pedido de desmembramento formulado pelo parquet[2]. Na sequência, a egrégia presidência desta Corte de Justiça enviara os autos ao Juízo de origem para apreciação do pleito advindo do órgão ministerial[3]. O juízo a quo, defronte a formulação, consignando que a atribuição para certificação da ocorrência do trânsito em julgado seria da secretaria desta Turma Cível e que, acaso certificada a preclusão máxima quanto aos réus indicados pelo Parquet, o próprio órgão ministerial deveria apresentar o cumprimento/liquidação em autos apartados mas vinculados a estes, determinara o retorno dos autos a esta Casa de Justiça[4]. Sob essa realidade processual, proceda a Secretaria à análise de eventual ocorrência do trânsito em julgado quanto aos réus indicados na petição aviada pelo Ministério Público, certificando-o, se o caso, o fenômeno. Acudida a diligência, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para os atos ulteriores, porquanto, ainda que operado o fenômeno, não implica desmembramento processual, mas deflagração de eventual cumprimento de sentença/liquidação em autos apartados, pois inviável que haja aviamento da fase executiva, eventualmente reputada cabível, nestes autos em razão de estarem pendentes de julgamento recursos constitucionais interpostos por outros litisconsortes. Acudidas as providências e não havendo outros requerimentos, devolvam-se os autos à egrégia Presidência desta Casa de Justiça para os demais trâmites. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 67990762, fls. 4892/4896. [2] Petição de ID 74205097, fls. 4906/4907. [3] Despacho de ID 73552197, fl. 4901. [4] Decisão de ID 74205098, fls. 4908/4909.